Tribunal: TJBA
Processo: 8159741-82.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8159741-82.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADO: MAKSON DE LACERDA CORREIA Advogada(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CANCELAMENTO DE REGISTROS PUNITIVOS DE POLICIAL MILITAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença determinando o cancelamento de registros punitivos de policial militar após transcorrido o prazo de quatro anos previsto no art. 56 da Lei Estadual nº 7.990/2001. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado padece de vícios de omissão ou obscuridade quanto: (i) aos efeitos retroativos do cancelamento previsto no parágrafo único do art. 56 da Lei 7.990/01; (ii) à análise do art. 42 da Constituição Federal sobre hierarquia e disciplina militar; e (iii) à violação do art. 2º da Constituição Federal relativo à independência entre Poderes. III. Razões de decidir 3. O acórdão enfrentou expressamente a questão dos efeitos retroativos, consignando que o cancelamento da penalidade não produzirá efeitos retroativos, em conformidade com o parágrafo único do art. 56 da Lei nº 7.990/2001. 4. A questão da hierarquia e disciplina militar (art. 42, CF) não demandava análise específica, porque o cancelamento decorre de comando legal expresso que estabelece ato administrativo vinculado, não configurando interferência judicial no mérito administrativo. 5. Não houve violação ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º, CF), uma vez que o acórdão limitou-se a determinar o cumprimento de norma legal imperativa, sem adentrar na discricionariedade administrativa. 6. As alegações constituem tentativa de rediscussão do mérito sob pretexto de omissão, inadmissível pela via estreita dos embargos declaratórios. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Inexiste omissão no acórdão que expressamente analisa os efeitos retroativos do cancelamento de registros punitivos, em observância ao parágrafo único do art. 56 da Lei Estadual nº 7.990/2001. 2. O cancelamento automático de registros punitivos após prazo legal constitui ato administrativo vinculado, não demandando análise de questões constitucionais sobre hierarquia e disciplina militar ou separação de Poderes quando há comando legal expresso." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 42 e 93, IX; CPC, arts. 1.022, I e II, e 1.026, § 2º; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 56 e parágrafo único. Jurisprudência relevante: n/a Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 8159741-82.2024.8.05.0001, sendo Embargante Estado da Bahia e Embargado Makson de Lacerda Correia, ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes do Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator